Tribunal: TJSP
Processo: 1012169-12.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por ato atribuível à

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos componentes danificados e substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012169-12.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012169-12.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/4
Voto no 37058
Apelação no 1012169-12.2018
Apelante: Mitsui Sumitomo Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz S/A - CPFL
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais -
responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal -
risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo
elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de
seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à
segurada - prova pericial requerida pela ré que se mostrou
impraticável por ato atribuível à autora - ausência de
preservação dos componentes danificados e substituídos quando
do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada
improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação regressiva intentada por MITSUI
SUMITOMO SEGUROS S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ S/A - CPFL buscando o ressarcimento de danos. Ao
relatório de fls. 242/243, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou a autora sustentando ter comprovado o nexo de
causalidade e que os danos aos aparelhos elétricos decorreram de picos
de tensão na rede de distribuição de energia elétrica, acrescentando que
os laudos foram elaborados por empresa idônea e sem vínculo, e que a
instrução normativa da ANEEL não exige laudos de empresas
credenciadas. Alega a responsabilidade objetiva da ré e que o evento da
natureza não exclui tal responsabilidade. Aduz que os danos não
decorreram de problemas nas instalações internas e que a exigência de
manutenção dos bens danificados para eventual perícia constitui prova
diabólica. Sustenta que a relação jurídica é regida pelas normas
consumeristas. Requereu, por fim, a redução dos honorários
sucumbenciais. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012169-12.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/4
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a r. sentença afastou a
responsabilidade da ré em relação aos danos comprovados pela autora
uma vez que considerou não demonstrado o nexo de causalidade entre
esses e a ação ou omissão ilícita por parte da ré, que teve seu pedido de
produção de prova pericial obstado pelo fato de a autora não ter
preservado os componentes danificados.
Na espécie, tem-se que a autora busca, por meio de ação de
regresso, o ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seus
segurados.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da
Constituição Federal, a responsabilidade da ré, na qualidade de
concessionária de serviço público, é objetiva em relação aos danos por
ela causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art. 210,
que “a distribuidora responde, independente da existência de culpa,
pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco
administrativo, sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial
no sentido de que esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos
internos, quais sejam, fatos que, ainda que imprevisíveis, decorrem da
atividade exercida pelo fornecedor do serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados
unilateralmente pela autora denotem a ocorrência dos danos materiais,
não demostram de forma cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com
ato ilícito atribuível à ré.
Isto porque, não obstante os laudos atestem que os danos
foram provocados por descarga elétrica, a ré os impugnou de forma
específica, asseverando que “nenhuma ocorrência foi identificada na
data mencionada” (fls. 112), apresentando relatórios internos que
demonstram a ausência de intercorrências no fornecimento de energia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012169-12.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/4
elétrica aos segurados da autora (fls. 151/156).
Ademais, à evidência, sendo a relação originária regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré que,
instada a especificar as provas que pretendia produzir, requereu a
produção de prova pericial (fls. 207/208).
À evidência, a prova pericial mostrar-se-ia mais apropriada à
elucidação dos fatos alegados na peça inaugural, contudo, restou, na
espécie, impraticável por fato atribuível à autora, que não realizou a
guarda das peças danificadas.
Ainda que seja compreensível e aceitável sua afirmação no
sentido de que não seria viável aguardar a vistoria da ré para, após,
realizar o conserto dos equipamentos eletrônicos, poder-se-ia proceder,
ao menos, a guarda das peças e/ou dos equipamentos que foram
substituídos quando dos reparos, a fim de que fossem oportunamente
objeto de perícia.
Ainda que se reconhecesse que a relação originária (entre
segurada e a ré) está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, a
inversão do ônus probatório imporia à ré a prova de impossível
realização por culpa da autora, o que não se pode admitir.
Por fim, considerando o valor atribuído à causa, R$ 5.258,29,
não há que se falar que os honorários fixados pela r. sentença, em 15%
sobre tal quantia, se mostra excessivo, devendo, de outro lado, em razão
da interposição do presente recurso e à luz do art. 85, §11 do Código de
Processo Civil, ser majorado para 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
Destarte, é de rigor o decreto de não acolhida das razões
recursais, mantendo-se a r. decisão guerreada, majorando-se a verba
honorária nos termos já expostos.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator